Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727696-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MARQUES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INÊS MARQUES PASSOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica e, em síntese, as partes divergem quanto à metodologia de cálculo a ser aplicada nestes autos. Passo a analisar. A Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, registra-se que o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. E assim, o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Em continuidade, da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Para a aplicação da EC n. 113/2021, deve-se observar o total do crédito corrigido sem a incidência de juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. (...)” Opostos embargos de declaração, sobreveio Decisão complementar nos seguintes termos: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente, em face da decisão de ID 160398479. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de observar a existência de parcela incontroversa nos autos. Manifestação dos Distrito Federal no ID162372102 pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é o prosseguimento normal do feito quando se há divergência nos cálculos. Ademais, não há recurso incidente nos autos. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. (...)”. Irresignada, a exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento arguindo que o cumprimento da obrigação de pagar a quantia incontroversa não está atrelado à liquidação do valor total devido, sendo possível o imediato prosseguimento da execução no que remete à parte incontroversa. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso devido pela parte executada/agravada. Intimada a se manifestar acerca da ausência de pleito na Inicial em relação à matéria supracitada, a exequente/agravante se manifestou no sentido de que, havendo pedido referente à matéria nas razões dos embargos de declaração opostos em ID n° 161359401, deve ser considerado que a questão foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. Nesse sentido, afere-se dos termos da Inicial (ID n° 154184840) que a exequente/agravante promoveu o cumprimento de Sentença de origem pleiteando que: “(...) seja reconhecido e declarado que o Requerente faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser pago, referente as parcelas ilegalmente suspensas, é de R$ 16.228,31 (dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), (...)”. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente federativo executado, o MM. Juízo a quo rejeitou a respectiva impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do total devido, nos termos da r. Decisão agravada. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados uma vez que o MM. Juízo a quo entendeu que havia omissão na r. Decisão agravada. Ato contínuo, conforme fora relatado, a exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento arguindo que deve ser determinado o imediato prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso devido pela parte executada/agravada. Ocorre que tal matéria não foi submetida à apreciação do MM. Juízo a quo. No caso, ainda que o prosseguimento da execução – quanto aos valores incontroversos – tenha sido suscitado em sede de embargos de declaração, o respectivo recurso não permite a análise de novo pedido. Nesse contexto, conforme explicitou o MM. Juízo a quo: “(...) os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. (...)”. Do trecho supra citado, constata-se que, não havendo pedido na Inicial, a matéria referente à possibilidade (ou não) do prosseguimento da execução almejado pela parte exequente/agravante não foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo a quo. Assim, uma vez que, em se tratando de agravo de instrumento, as questões do recurso devem se restringir às teses ventiladas na decisão agravada, é defeso ao órgão ad quem analisar matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Diante da alegação de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessária a indicação do valor que se entende devido, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, o que ocorreu na hipótese dos autos de origem. Quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução, incumbe ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. O juiz pode, inclusive de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Não havendo nos autos demonstração de alteração da situação econômica da parte, deve ser indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. (Acórdão 1628808, 07245126820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Portanto, uma vez que a matéria deduzida no agravo em tela não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora